Tribunal: TCU
Processo: 029.782/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1224/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos que tratam de monitoramento das determinações e recomendações consignadas no Acórdão 3001/2016-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes), adotado no âmbito do processo TC Processo 011.884/2016-9 (Auditoria Operacional no Fundo de Financiamento Estudantil), dirigidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) e ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), bem como da recomendação ao FNDE constante do subitem 1.10 do Acórdão 5825/2016-TCU-Primeira Câmara (relator ministro Bruno Dantas), adotado no processo TC Processo 032.010/2015-0 (Prestação de Contas Ordinárias do Fundo de Financiamento Estudantil). Referidas determinações e recomendações contidas no Acórdão 3001/2016-TCU-Plenário , foram exaradas nos seguintes termos, in verbis : "9.4. determinar: 9.4.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que: 9.4.1.1. encaminhe ao TCU, no prazo de noventa dias, relatório conclusivo que comprove a conformidade dos pagamentos efetuados pela entidade aos agentes financeiros, no período de 2010 a 2015, com a memória de cálculo do saldo devedor das carteiras de financiamento, e tome providências para correção das inconsistências detectadas nos respectivos pagamentos; 9.4.1.2. publique, mensalmente, em sítio próprio da internet, os equivalentes em valores financeiros repassados a cada instituição de ensino participante do Fies, tanto na forma de entrega de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), quanto na forma de recompra de eventuais saldos de certificados existentes, devendo a publicação atender, no que for cabível, ao art. 8, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, além de informar a quantidade de alunos financiados pelo programa em cada instituição de ensino superior privado recebedora dos recursos públicos; 9.4.1.3. apresente ao TCU, no prazo de noventa dias, os procedimentos a serem adotados para efetivo enquadramento do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc) ao percentual máximo de concessão de garantias disposto no art. 17 do Estatuto daquele Fundo, equivalente a dez vezes o valor de seu patrimônio líquido. 9.4.2. à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação que: 9.4.2.1. faça constar dos próximos relatórios de gestão do Fies informações relativas ao quantitativo de terceirizados que atuam nos setores do FNDE responsáveis pelas atribuições de agente operador do Fies. 9.4.3. ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que: 9.4.3.1. quando da elaboração dos projetos de leis orçamentárias anuais, fixe a despesa com a administração dos financiamentos do Fies destinada à remuneração dos agentes financeiros, com base em parâmetros que correspondam à real necessidade do programa, em respeito à necessidade de ação planejada e transparente na gestão fiscal, consoante o §1o do art. 1o da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao princípio orçamentário da universalidade, positivado no art. 2o da Lei 4.320/1964; 9.4.3.2. quando da elaboração das leis de diretrizes orçamentárias anuais, inclua o Fies em seu Anexo de Riscos Fiscais, com a apresentação, a cada ano, da projeção dos impactos fiscais estimados decorrentes do programa, a curto, médio e longo prazos; 9.4.3.3. quando da elaboração da proposta orçamentária anual da União, fixe a despesa destinada à concessão de financiamentos no âmbito do Fies com base em parâmetros realísticos, que forneçam adequada previsão dos dispêndios com o programa, considerando o quantitativo de financiamentos em utilização e a estimativa de concessão de novos financiamentos, em respeito à necessidade de ação planejada e transparente na gestão fiscal, consoante o §1o do art. 1o da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao princípio orçamentário da universalidade, indicado no art. 2o da Lei 4.320/1964; 9.4.3.4. abstenha-se de propor a edição de medidas provisórias para abertura de créditos extraordinários destinado ao Fies quando não plenamente presente o pressuposto de imprevisibilidade exigido pelo art. 167, §3o, da Constituição Federal, uma vez que as despesas características do programa não atendem, na maioria das vezes, a este pressuposto. 9.4.4. ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que: 9.4.4.1. elaborem, em conjunto e apresentem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de noventa dias, Plano de Trabalho, com prazos e responsáveis, que contemple, no mínimo, ações sobre: 9.4.4.1.1. a estratégia a ser adotada para que o Fies possa efetivamente contribuir para a política educacional, representada pelo cumprimento das metas fixadas no Plano Nacional de Educação 2014-2024, abrangendo aspectos da execução, acompanhamento e avaliação do programa, além de alterações em sua concepção, caso necessário; 9.4.4.1.2. os aspectos relativos ao monitoramento, à avaliação e à mitigação dos impactos fiscais gerados pela expansão do Fies no período de 2010 a 2015; e 9.4.4.1.3. o monitoramento, a avaliação e as estratégias de atuação quanto aos índices de inadimplência do Fies. 9.4.4.2. realizem os estudos e adotem as medidas previstas na Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal previamente à criação ou expansão de despesas com concessão dos financiamentos do Fies, notadamente no art. 16 daquela lei, considerando que tais dispêndios devem ser considerados como expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental; 9.4.4.3. realizem estudos e adotem as medidas previstas na Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, previamente à criação ou expansão de despesas com a administração dos financiamentos do Fies, destinadas à remuneração dos agentes financeiros, notadamente no art. 17 da lei, considerando que tais dispêndios devem ser considerados como despesas obrigatórias de caráter continuado; 9.4.4.4. elaborem em conjunto e apresentem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de noventa dias, Plano de Trabalho, com prazos e responsáveis, que abarque, no mínimo, ações e medidas relativas: 9.4.4.4.1. aos contratos de financiamento já assinados, com indicação das fontes de financiamento a serem utilizadas, considerando o vultoso volume de recursos necessários para sua manutenção; 9.4.4.4.2. à estratégia a ser adotada com relação ao número de financiamentos a serem concedidos nos próximos anos, com indicação da estimativa plurianual do número de vagas e também das fontes de custeio a serem utilizadas para a despesa gerada; 9.4.4.4.3. à sustentabilidade do Fies, de forma a estabelecer tendência de redução da dependência do programa quanto a recursos do Tesouro Nacional, com medidas que possibilitem minimizar a desvalorização real dos ativos do Fundo e aumentar a expectativa de retorno dos financiamentos concedidos; 9.5. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que: 9.5.1. priorize o desenvolvimento do FiesGC, que já está em andamento, pois esse projeto permitirá ao FNDE gerir a carteira de financiamento do Fies, o que diminuirá a dependência das informações repassadas pelos agentes financeiros, e favorecer a atuação dos fiscais dos contratos executados pelos bancos, o que aperfeiçoará o mecanismo de verificação da taxa de administração a pagar a essas instituições; 9.5.2. desenvolva parâmetros para apuração e divulgação, no relatório de gestão anual e em sua página na internet, das taxas de inadimplência e dos indicadores de desempenho, tais como: taxa de contratos novos; taxa de financiamentos; percentual de IES participantes; percentual de execução financeira; taxa de inadimplência por ano de contratação (mais de 360 dias de inadimplência); taxa de inadimplência acumulada até o ano (mais de 60 dias de inadimplência); percentual do valor total de contrato com atraso acima de 360 dias; percentual do valor total contratado acumulado ano a ano com atraso acima de 60 dias; taxa de inscrições validadas pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA; taxa de contratos firmados x inscrições concluídas; taxa de contratos firmados x inscrições validadas nas CPSA; e taxa de estudantes graduados beneficiados pelo Fies; 9.5.3. reforce o quadro de servidores efetivos alocados nas áreas que desenvolvem atividades relativas às atribuições de agente operador do Fies - CGFIN, CGSUP e suas subdivisões -, com vistas a limitar a atuação de mão de obra terceirizada às atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, conforme disposto no Decreto 2271/1997, e, ainda, no sentido de diminuir a dependência de mão de obra terceirizada nessas áreas; 9.5.4. promova a capacitação dos servidores alocados nas áreas afetas ao Fies, a fim de que fiquem aptos a executar todas as tarefas de caráter gerencial e operacional que envolvem a administração do fundo, e elabore manuais com procedimentos detalhados necessários para executar as diversas funções do Fies"; A recomendação constante do subitem 1.10 do Acórdão 5825/2016-TCU-Primeira Câmara foi dirigida ao FNDE, a fim de que "avalie a conveniência e a oportunidade de efetuar, junto aos agentes financeiros atuantes no Fies, estudos relativos à expectativa de inadimplência dos beneficiários do Fies, estimando o seu impacto na remuneração devida às instituições financeiras e nos valores que serão efetivamente percebidos pelos cofres públicos no momento da amortização dos contratos de financiamento, com vistas à prevenir eventual inviabilidade orçamentária do programa". Considerando que, após a realização de diligências, a proposta uniforme da Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação foi no sentido de considerar atendidas todas as recomendações e determinações antes elencadas; considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as recomendações e determinações consignadas no Acórdão 3001/2016-TCU-Plenário e a recomendação constante do subitem 1.10 do Acórdão 5825/2016-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência desta decisão acompanhada das instruções da SecexEducação às peças 27, 46 e 82 ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Ministério da Economia; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 029.782/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidades: Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.